Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSTITUTO DE DIREITO PROCESSUAL. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. PROVA MÁ-FÉ ADQUIRENTE. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO MÁ-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A fraude à execução, instituto de direito processual, visa coibir ato do devedor que possa frustrar não só o direito do credor à satisfação de seu crédito, mas sobretudo a própria atividade judicial, de forma a assegurar o resultado do processo e interditar, na pendência do mesmo, a alienação de bens pelo devedor que possa reduzi-lo à insolvência.
2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - Súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça.
3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia de que a boa-fé se presume e a má-fé se prova (RESP 956.943/PR).
4. A alienação de veículo após a citação da parte Executada não enseja, por si só, eventual reconhecimento de fraude à execução se o Credor não se desincumbiu de provar a má-fé do terceiro adquirente.
5. A falta de transferência do veículo ao comprador no prazo de 30 (trinta) dias não caracteriza má-fé do adquirente se, comunicada a venda ao DETRAN-DF, o descumprimento do prazo legal atrai apenas consequências de ordem administrativa.
6. Recurso desprovido.